Tribunal: TJES
Processo: 0024583-86.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024583-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALCI JOSE FERREIRA FREIRE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA
PARTE
RÉ .

NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - O art. 373, inciso I do CPC dispõe que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. E, na hipótese dos autos, embora afirme que a culpa pelo acidente foi dos requeridos, não logrou êxito em demonstrar tal alegação

2. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0024583-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS: ALCI JOSE FERREIRA FREIRE, COL CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face da r. sentença (fls. 178-81) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação regressiva de cobrança
” proposta por ele contra
ALCI JOSÉ FERREIRA E COL – CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA.
,

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 8307094) alegou, em síntese, que (i) as provas nos autos demonstram que o primeiro requerido, condutor do veículo de propriedade do segundo requerido, avançou a via preferencial sem observar os veículos que nela estavam transito e, logo, atingiu a moto de seu segurado; (ii) a prova do dano material existente nos autos é concreta, vide o comprovante de pagamento de indenização integral que se referente a todo prejuízo da moto do segurado ; (iii) o depoimento colhido nos autos é divergente e a testemunha possui uma relação íntima com o condutor do primeiro requerido, de forma que seu depoimento deve ser contestado; (iv) é dispensável a prova testemunhal principalmente quando a declaração é de funcionário do 2ª Apelado e com versão completamente diferente e tendenciosa a favorecer a sua empregadora.

É incontroverso que o acidente de trânsito mencionado no processo envolveu um veículo de propriedade da empresa apelada e conduzido pelo primeiro apelante e, um de propriedade de segurado da apelante.

O apelante afirma que, da análise das provas acostadas aos autos é possível verificar que o primeiro requerido, condutor do veículo de propriedade do segundo requerido, avançou a via preferencial sem observar os veículos que nela estavam transito e, logo, atingiu a moto de seu segurado.

Neste ponto, lembro que o art. 373, inciso I do CPC dispõe que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. E, na hipótese dos autos, embora afirme que a culpa pelo acidente foi dos requeridos, não logrou êxito em demonstrar tal alegação. Explico.

Embora conste no Boletim de Ocorrência (fls. 65) a declaração do segurado de que “prosseguia sentido santa mônica à praia de itaparica quando ocorreu a colisão”, ressalto que o Boletim de ocorrência não gera presunção
iuris tantum
de veracidade quando se limita a consignar declarações unilaterais narradas pelo interessado, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Por sua vez, no depoimento da testemunha colhido na audiência de instrução e julgamento (fls. 165) consta que “estava dentro do caminhão; que estava em uma rua e havia um baú na esquina; que o motorista do baú fez sinal e quando Alci puxou o caminhão, o motoqueiro veio cortando pela contramão e aconteceu o acidente; que o motoqueiro estava na contramão”. Por sinal, não realizada a contradita no momento adequado, opera-se a preclusão, inviabilizando a sua discussão em grau recursal.

Nesse ponto, destaco que artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Portanto, do cotejo analítico entre as versões expostas pelas partes, assim como as provas carreadas aos autos, verifico a autora não desincumbiu do seu ônus. Logo, nos termos da r. sentença, a improcedência deve ser mantida.

Posto isso,

conheço
e nego
provimento
e deixo de majorar os honorários, nos termos do art. 85, §11º do CPC porque já foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.